Tribunal: TJSP
Processo: 1534980-90.2018.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ção de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares - Cobrança indevida - Precedentes deste Tribunal. 3) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 126.069,35 em maio de 2018) majorados para 11% - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Recurso improvido, com observação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1534980-90.2018.8.26.0090; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Eutálio Porto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

26/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2012 - Insurgência contra sentença que acolheu a alegação de imunidade. 1) Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e sociedades de economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua condição de contribuinte, não podendo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2012 - Insurgência contra sentença que acolheu a alegação de imunidade. 1) Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e sociedades de economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua condição de contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade sob o argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado. 2) Isenção - Lei Municipal no 14.856/2008, que concede isenção de IPTU aos imóveis pertencentes à CDHU destinados ou utilizados para implementação de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares - Cobrança indevida - Precedentes deste Tribunal. 3) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 126.069,35 em maio de 2018) majorados para 11% - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000846089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1534980-90.2018.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, Des. Erbetta Filho. Adotou-se
a técnica de julgamento do artigo 942, caput, e §1o do CPC, sendo chamados a integrar a
turma julgadora os Desembargadores Silva Russo e Rodrigues de Aguiar. Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão, vencido o Desembargador Erbetta Filho.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 15 de outubro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37481
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1534980-90.2018.8.26.0090
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do exercício de
2012 - Insurgência contra sentença que acolheu a alegação de
imunidade. 1) Imunidade tributária - Não gozam as empresas
públicas e sociedades de economia mista de privilégios fiscais
não extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a CDHU
inserida nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua
condição de contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade
sob o argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado. 2)
Isenção - Lei Municipal no 14.856/2008, que concede isenção
de IPTU aos imóveis pertencentes à CDHU destinados ou
utilizados
para
implementação
de
empreendimentos
habitacionais voltados a moradias populares - Cobrança
indevida - Precedentes deste Tribunal. 3) Sucumbência recursal
- Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa (R$ 126.069,35 em maio de 2018) majorados para 11% -
Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Recurso improvido,
com observação.
RELATÓRIO
Trata-se
de
execução
fiscal
proposta
pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO em face da COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU, objetivando a cobrança de IPTU do exercício de 2012,
no valor de R$ 126.069,35.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU apresentou exceção de pré-
executividade às fls. 06/23, alegando que faz jus à imunidade tributária
recíproca, à isenção prevista no art. 3o da Lei Municipal n. 14.865/2008 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a ocorrência da prescrição.
A Municipalidade apresentou impugnação às fls.
155/159.
A sentença de fls. 173/176, proferida pelo MM. Juiz
Felipe de Melo Franco, cujo relatório se adota, que acolheu a exceção
de pré-executividade, sob o fundamento de que a excipiente faz jus à
imunidade prevista no art. 150 da Constituição Federal, extinguindo a
execução fiscal com base nos artigos 803, I, 783 e 485, IV, todos do CPC.
Condenou a Municipalidade ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
execução, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, observado o limite
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls.
180/186, requerendo a reforma da sentença. Sustentou que o benefício
da imunidade recíproca não se aplica às sociedades de economia
mista. Alegou que a excepiente não requereu administrativamente o
reconhecimento da isenção tributária e que a análise do benefício
envolve produção de provas, impossível em sede de exceção de pré-
executividade.
Recurso tempestivo e isento de preparo com
contrarrazões apresentadas às fls. 189/196.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não merece provimento.
1) Da imunidade
Com efeito, a apelada é sociedade de economia
mista e como tal sujeita ao regime jurídico de direito privado, diante do
que não há que se falar em sujeição ao benefício constitucional da
imunidade recíproca.
Embora seu capital seja majoritariamente público,
não deixa a apelada de ser pessoa jurídica de direito privado e regida
por normas de direito privado.
Senão por isso, a despeito de a constituição do
capital social da CDHU encontrar-se vinculado ao Estado de São Paulo,
suas atividades não caracterizam uma exclusividade cujo exercício seja
imanente ao próprio ente que a criou, pois seu objeto, não obstante
dirija-se ao atendimento de projetos habitacionais populares e à
promoção do desenvolvimento urbano no Estado, confronta com
outras empresas do setor privado e, por isso, conceder-lhe a imunidade
viola o princípio da isonomia e da livre concorrência, sendo de rigor a
aplicação do art. 173, § 2o, da CF.
A regra insculpida no art. 173, § 2o, da Constituição
Federal é clara ao colocar a empresa pública e a sociedade de
economia mista na mesma condição das empresas privadas, não
havendo privilégio que seja deferido a uma e que não seja extensivo à
outra.
Assim, não importa a forma como desenvolve sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade, pois sua natureza jurídica denuncia a condição de
contribuinte, não podendo se escorar no instituto da imunidade, tendo
em vista que os imóveis encontram-se cadastrados em seu nome,
atraindo para si a condição de contribuinte, na forma do art. 34 do
CTN.
De rigor, então, a reforma da sentença nesse
aspecto, afastando-se a alegação de imunidade.
2) Da isenção
Superada a alegação de imunidade, passa-se à
análise da isenção.
Inicialmente, não há que se falar em falta de
interesse de agir decorrente da ausência de prévio requerimento
administrativo do benefício fiscal.
Isso porque, no caso dos autos, verifica-se que a
isenção foi arguida em sede de exceção de pré-executividade, como
matéria de defesa, e não em ação ajuizada pela CDHU com a
finalidade de ver reconhecida a isenção.
Senão por isso, como bem apontado na Apelação
no 1534735-84.2015.8.26.0090, da lavra do Des. Erbetta Filho:
Na verdade, em resposta à exceção de pré-
executividade, a Municipalidade limita-se a afirmar
que o benefício previsto naquela lei constitui-se
numa isenção condicionada, que não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecida automaticamente, por se tratar de
benefício concedido em caráter individual e não
geral, consoante norma do artigo 179 do CTN. Disse
ainda
que
a
excipiente não comprovou ter
realizado,
perante
a
Administração,
qualquer
pedido administrativo de isenção, razão pela qual,
ante a inexistência de pretensão resistida, faltar-lhe-
ia
interesse
processual
relativamente
a
essa
alegação.
Ora, o artigo 3o da citada lei municipal não
estabelece uma isenção condicionada. A dicção
do dispositivo é clara em prever a isenção para
todos
os
imóveis
da
CDHU
teleologicamente
atrelados à implementação de moradias populares.
Como os requisitos para a isenção encontram-se
exaustivamente previstos naquele dispositivo, uma
vez
enquadrado
na
descrição
legal,
tem
o
contribuinte direito à benesse. Revela-se, assim,
desnecessária qualquer comprovação em âmbito
administrativo, sendo inaplicável ao caso o artigo
179 do CTN.
Diante disso, cabia à Municipalidade demonstrar,
em
Juízo,
a
existência
de
algum fato que,
relativamente ao imóvel em apreço, e apesar da
norma em comento, impedisse a apelada de se
beneficiar daquela previsão. O ente tributante,
contudo, nada provou nesse sentido. Daí porque a
extinção do feito era mesmo de rigor.
Ademais, verifica-se que a matéria abordada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos é conhecível de ofício e não demanda dilação probatória, sendo
cabível a exceção de pré-executividade.
Isso porque, o reconhecimento da isenção acarreta
a inexigibilidade do título executivo. Sendo assim, considerando que a
existência de título executivo hígido é pressuposto de regularidade da
execução, sua ausência pode ser conhecida de ofício.
Senão por isso, no caso sub judice, a análise dos
requisitos para isenção não demanda dilação probatória.
No Município de São Paulo, o art. 3o da Lei Municipal
no 14.865, de 29 de dezembro de 2008, dispõe que:
Art. 3o São isentos do Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU os imóveis pertencentes ao patrimônio
da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, destinados
ou utilizados para implementação de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares, até o lançamento
individualizado do imposto referente às respectivas
unidades autônomas.
Ademais, observa-se que o Decreto no 28.274/1988
declarou a área de interesse social, a fim de ser desapropriada pela
CDHU, para implantação de Programa Habitacional de apoio à
população de baixa renda.
De sorte que, considerando que o imóvel pertence à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDHU e foi destinado para a implementação de empreendimentos
habitacionais voltados a moradias populares, a apelada faz jus à
concessão do referido benefício fiscal.
Nesse sentido a jurisprudência desta C. 15a Câmara
de Direito Público, em casos análogos, envolvendo as mesmas partes,
conforme ementas que seguem:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO
EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU, exercício de 2016 -
Município
de
São
Paulo
-
Imóvel
tributado
pertencente à CDHU e destinado a habitação de
população de baixa renda - Inadmissibilidade da
cobrança contra a CDHU, que possui isenção
tributária concedida por lei municipal - Precedentes
desta Corte - APELO IMPROVIDO e NÃO CONHECIDA
A
REMESSA
NECESSÁRIA.
(Apelação
Cível
no
1567405-10.2017.8.26.0090, Rel. Des. Rodrigues de
Aguiar, j. 10/09/2018)
APELAÇÃO
CÍVEL
e
REEXAME
NECESSÁRIO
-
Execução fiscal - Município de São Paulo - IPTU do
exercício de 2014 - Cabimento da exceção de pré-
executividade quando a existência do direito
alegado
prescindir
de
dilação
probatória
-
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU - Ente
privado do tipo sociedade de economia mista - Não
existência
de
imunidade
recíproca
-
Isenção
tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14.865/2008 - Demonstrado o preenchimento dos
requisitos necessários à concessão da benesse -
Sentença
mantida
por
outros
fundamentos
-
Honorários recursais - Sentença proferida sob a
égide do CPC/2015 - Majoração da verba honorária
fixada
em
primeira
instância
em
um
ponto
percentual, nos termos do inciso I e do §11 do art.85
do CPC/2015
Recurso voluntário não provido e
Reexame Necessário não conhecido. (Apelação
Cível no 1515437-72.2016.8.26.0090, Rel. Des. Raul De
Felice, j. 23/07/2018)
Devem, pois, ser alterados os fundamentos da
sentença para reconhecer a isenção do IPTU do exercício de 2012.
Por fim, em razão da sucumbência recursal da
apelante e tendo em vista o que dispõe o novo Código de Processo
Civil, notadamente no § 11 do Art. 85, os honorários advocatícios fixados
pelo Juízo a quo em 10% sobre o valor da causa (R$ 126.069,35 em maio
de 2018) são majorados para 11%.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda a matéria suscitada,
observando-se o entendimento do STJ no sentido de que “tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
(EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com observação.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1534980-90.2018.8.26.0090
Recorrente : Juízo ex officio
Apelante : Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada : Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo - CDHU.
Comarca : São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 39.558.
V i s t o s.
Ouso divergir da douta maioria por entender pelo
provimento do recurso, a fim de se imprimir regular prosseguimento ao
executivo fiscal.
A exceção de pré-executividade não podia ter
sido acolhida, em razão dos argumentos expendidos pela excipiente não
terem lugar nos estritos limites da exceptio.
Em que pese o entendimento acolhido pelos
eminentes julgadores que formaram a maioria, mostra-se sem razão a
excipiente, no que diz respeito ao pretendido reconhecimento da
imunidade e da isenção. Porque a objeção de pré-executividade se
apresenta, in casu, como via inadequada, por se tratar de matéria
insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal, como aliás
apontado pela Municipalidade-na impugnação ofertada a exceptio e nesta
via recursal.
Como se sabe, de regra, a via mais adequada para
a suscitação das questões levantadas pelo devedor é a dos embargos, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impedindo, todavia, por economia processual, o conhecimento das mesmas
por meio da chamada exceção de pré-executividade, que encontra amparo
legal no art. 803, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil,
hodiernamente admitida pela Doutrina e pela Jurisprudência, porém com
fim exclusivo de se arguirem matérias cognoscíveis de ofício e cujo exame,
concorrentemente, dispense a produção de provas.
Tal entendimento, a propósito, encontra-se
cristalizado nos dizeres da Súmula no 393 do STJ, in verbis: “A exceção de
pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
No caso, os temas da imunidade e da isenção são
insuscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal.
À vista dessas considerações, data venia do
entendimento contrário, a solução mais correta parece ser a reforma da
sentença, a fim de que seja rejeitada a exceção da CDHU, com o regular
prosseguimento da execução.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
2o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
EUTALIO JOSE PORTO DE OLIVEIRA
12DFC744
11
12
Declarações
de Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
1357289E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1534980-90.2018.8.26.0090 e o código de confirmação da tabela acima.